Tribunal: STF
Processo: ARE 1385969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que decidiu pela incidência do teto constitucional sobre o somatório de duas pensões estatutárias instituídas após a EC 19/1998 (eDOC 5).



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos arts. 5º, II e LIV, e 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o TRF da 5ª Região, ao dar interpretação extensiva ao TEMA 359 desta Suprema Corte, fez por infringir o próprio inciso XI do art. 37 da Carta Magna que em nenhum momento diz respeito a percebimento de pensões, mas sim a remuneração e subsídio” (eDOC 8, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que foi feito o devido distinguishing da matéria tratada nos autos e o Tema 359 da sistemática de repercussão geral (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 602-584-RG (tema 359), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgou o apelo submetido à sistemática da repercussão geral acerca da controvérsia acerca da incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da cumulação de remuneração ou proventos e pensões.



    Eis a ementa do aresto:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”



    (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin    



Relator



Documento assinado digitalmente